Tribunal: TJBA
Processo: 0578727-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578727-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, COM BASE NO ART. 206, §3º, INCISO V DO CC. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE SE FUNDA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. JULGADOS DO STJ
. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR AMBAS AS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578727-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de __________ de 2021.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça